Tribunal: TJMT
Processo: 1030757-08.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030757-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOSE ARNILDO PINHEIRO - CPF: 600.808.840-91 (RECORRENTE), RAI KEVIN MACEDO NAZARIO - CPF: 040.505.671-05 (ADVOGADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), MADEIRAS KARZAN LTDA - EPP - CNPJ: 37.432.234/0001-18 (RECORRIDO), FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 045.761.801-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1030757-08.2022.8.11.0001

Origem: Quarto Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente (s): JOSÉ ARNILDO PINHEIRO

Recorrido (s): MADEIRAS KARZAN LTDA EPP

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Recorrente alegou falha sistêmica que o impediu de participar do ato processual.

Desta feita, a justificativa deve ser acolhida, anulando-se a sentença e devolvendo os autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma:

Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, frente a contumácia do Autor.

No entanto, é possível observar no próprio termo, onde ficou consignado que entrou na sala de audiência usuário com o nome do Reclamante, mas que não ativou câmera e microfone, não sendo possível sua identificação.

O advogado informa que por problemas técnicos do aparelho utilizado pelo Autor, o recorrente não conseguiu participar do ato processual, mesmo entrando na sala, o que vem a comprovar sua alegação, sendo, portanto, justificativa que reputo como válida.

Assim, diante da justificativa, por se tratar de Juizado Especial, pelo princípio da simplicidade, a sentença deve ser anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Ademais, em verificação do feito, apesar de ter sido concedido prazo de 05 dias para manifestação, esqueceu-se que o prazo é em dias úteis e a audiência ocorreu em 15 de junho de 2022 e a extinção se deu em 21/06/2022, quando o prazo de 05 (cinco) dias iria se encerrar ainda em data de 22/06/2022, segundo se retira da verificação no calendário, sendo proferida extinção do feito de forma precoce.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento do feito dentro do rito legal estabelecido pela Lei 9099/95, com o agendamento de nova data de audiência de tentativa de conciliação e seus demais atos, seguindo-se, após o trâmite processual a nova prolação de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022